Tribunal: TJES
Processo: 5003800-45.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003800-45.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: P B SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: ADREA VANEZA LEMOS FELICIANO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003800-45.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
ADRIA VANEZA LEMOS E STRENGTH ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO VINCULADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou, solidariamente com clínica odontológica, à restituição de valores (R$ 1.500,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00). A consumidora alegou falha técnica na prestação do serviço (perda de elemento dentário) e a formalização de financiamento bancário não anuído, em valor superior ao contratado, após já ter quitado o serviço via cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui responsabilidade solidária por vícios no serviço ou fraude na contratação realizada no estabelecimento comercial parceiro; e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, com responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco do empreendimento (Art. 14, CDC). A instituição financeira é parte integrante da cadeia de fornecimento ao atuar como financiadora do contrato (CDC Lojista), respondendo solidariamente por falhas na contratação e na prestação do serviço vinculado (Art. 7º, parágrafo único, CDC). A ausência de prova da anuência da consumidora quanto ao financiamento e a falha técnica comprovada (perda de dente) configuram ato ilícito e dever de indenizar. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se adequado ao caráter pedagógico e compensatório, não sendo irrisório nem exorbitante (Enunciado 32 do Colegiado Recursal/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que disponibiliza crédito em estabelecimentos comerciais responde solidariamente por vícios do serviço e por irregularidades na formalização do financiamento vinculado.

Legislação relevante citada:

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; e 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

TJES, Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

ADRIA VANEZA LEMOS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18023892), nos termos do dispositivo a seguir:
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para
DECRETAR
o cancelamento do contrato de serviços de então convencionado entre as partes, como dos autos constam, para os devidos fins;
CONDENAR
os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 1.500,00 em favor da autora, com correção monetária que deve ser contada do ajuizamento da ação até a última citação (15/05/2025) com aplicação do IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora que deve ser considerada da citação (08/05/2025) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme as lições do art; 406, §1º do CC.
CONDENAR
os réus solidariamente a

pagarem o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da última citação realizada (08/05/2025) em diante pela Taxa Selic.”.

Em sede recursal (ID 18023894), o recorrente insurge-se contra a sentença alegando a regularidade do financiamento e a ausência de ato ilícito. Sustenta a inexistência de solidariedade com a clínica odontológica, arguindo tratar-se de negócios jurídicos distintos. Por tais fundamentos, pleiteia a reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Sem contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência das hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é objetivo, fundando-se na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (Art. 6º, VI e arts. 12 a 25 do CDC).

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Infere-se dos autos que a parte autora contratou serviços odontológicos junto à primeira requerida (STRENGTH ODONTOLOGIA LTDA), efetuando o pagamento de R$ 1.500,00 via cartão de crédito pessoal. Todavia, além de sofrer com um serviço técnico falho - que resultou na perda de um elemento dentário, conforme laudo técnico acostado (ID 18022474) - a consumidora foi surpreendida com a formalização de um financiamento bancário junto ao recorrente, em valor dobrado (R$ 3.000,00), sem que houvesse prova de sua anuência inequívoca ou comprovante de que o crédito fora revertido em benefício diverso daquele já quitado pela consumidora.

É imperioso registrar que a falha na prestação do serviço restou plenamente caracterizada. No caso em tela, o banco recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre a anuência da recorrida com os termos desse segundo contrato, tampouco prova do efetivo proveito econômico ou destinação do numerário em seu favor, ônus que competia ao banco (Art. 373, II, CPC). Tal conduta, consubstanciada na formalização de financiamento sem a devida transparência ou ciência da consumidora quanto ao novo encargo, configura prática ilícita que viola o dever de informação, atraindo a responsabilidade prevista no artigo 14 do CDC.

Ademais, não prospera o argumento da recorrente quanto à sua ausência de responsabilidade solidária. O próprio banco recorrente, em sua contestação (ID 18022476, pág. 3), admite o vínculo ao afirmar: “
A empresa Ré tão somente atuou na relação de consumo existente entre o autor e a STRENGTH ODONTOLOGIA LTDA, atuando como mero financiador do contrato”.
Tal confissão atrai a responsabilidade solidária prevista no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, uma vez que o financiador integra a cadeia de fornecimento como facilitador do negócio. Pela teoria do risco do empreendimento, ao disponibilizar crédito dentro de estabelecimentos comerciais, a instituição financeira assume a responsabilidade por eventuais vícios ou fraudes ocorridos na origem da contratação.

Sendo assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, o que torna ilícita a conduta do recorrente. Diante disso, e em atenção ao dever de indenizar, a sua responsabilidade civil é evidente, nos termos do artigo 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do Código Civil.

Deste modo, com acerto julgou o Magistrado
a quo
. Entendo que o requerido, ora recorrente, deve ser condenado a ressarcir solidariamente o valor despendido referente ao tratamento frustrado (R$ 1.500,00), a título de dano material, uma vez que o serviço não atingiu sua finalidade e gerou prejuízo estético e funcional à autora (ID 18022474 e 18022461).

No caso em tela, embora não tenha restado comprovada a negativação do nome da autora - notando-se que foi colacionada com a inicial apenas uma carta de notificação - a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento. A consumidora, além de sofrer a perda de um dente por erro técnico da clínica, viu-se na iminência de ter seu nome maculado por um financiamento de R$ 3.000,00 que não autorizou e que cobrava o dobro do valor do serviço original.

Assim, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que, na hipótese, a questão ultrapassou o patamar da tolerabilidade. A consumidora efetuou o pagamento por serviço mal executado e foi confrontada com um contrato de financiamento que desconhecia, o que caracteriza inadmissível displicência da recorrente na fiscalização de seus parceiros comerciais.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, atendendo ao caráter pedagógico de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18023892). Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários sucumbenciais, eis que a autora não é assistida por patrono nos autos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)